Tribunal: TJMT
Processo: 1014820-24.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014820-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fundação de Direito Privado, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSIVETE NASSARDEN METELO - CPF: 937.343.361-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. J. N. M. R. L. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO TELES CARDOSO - CPF: 055.697.513-86 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), ROSIVETE NASSARDEN METELO - CPF: 937.343.361-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: A. J. N. M. R. L., representada pela genitora ROSIVETE NASSARDEN METELO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – TRATAMENTO HOME CARE – PRESCRIÇÃO DO MÉDICO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PELO PERÍODO DE 12 HORAS – POSSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA PARTE AGRAVADA - DESDOBRAMENTO DE TRATAMENTO HOSPITALAR CONTRATUALMENTE PREVISTO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada, por meio de parecer médico, a necessidade de acompanhamento
Home Care
do menor, ora agravado (portador de atrofia muscular espinhal), há de ser mantida a decisão que determinou a continuidade do tratamento com a disponibilização de técnico de enfermagem para cuidados pelo período de 12 horas.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO SAUDE S/A
na
Ação Ordinária
nº 1018736-40.2023.8.11.0041

ajuizada por
A. J. N. M. R. L., representada pela genitora ROSIVETE NASSARDEN METELO,
contra a decisão que
deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a parte requerida, no prazo de 06 (seis) horas, disponibilize/custeie o fornecimento do
home care
, bem como dos profissionais, materiais e aparelhos, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297 do Código de Processo Civil/15.

Sustenta que para que seja fornecido o serviço de
Home Care
, o paciente passa por avaliação da Equipe Multidisciplinar da clínica responsável, a qual é composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros, sendo elaborado em PAD – Programa de Atendimento Domiciliar a fim de que averiguar as necessidades do paciente e a escolha da melhor técnica a ser adotada.

Alega que não há previsão de cobertura legal e contratual de forma obrigatória para o fornecimento de
Home Care
e, “no caso em tela, não há indicação de Home Care com enfermagem por 12h, pois o quadro clínico da parte Autora se enquadra dentro do escopo de cuidador leigo treinado, considerando, inclusive, que a imobilidade e necessidade de assistência para as atividades diárias não se trata de requisitos suficientes para indicação do serviço em debate”.

Ressalta as diferenças entre atendimento domiciliar e internação, sugerindo que não há indicação de
home care
para o caso da autora/agravada, não necessitando da assistência de um técnico de enfermagem 12 horas por dia.

Defende que as prescrições médicas não indicam especificamente a existência de atividade técnica que não possa ser exercida pelos familiares ou cuidador doméstico.

Sob tais argumentos,
requereu, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugnou pela reforma da decisão para indeferir os pedidos em razão da legalidade dos atos praticados pela agravante.

A liminar foi indeferida (ID 173775153).

Em contraminuta (ID 176969161), a agravada requer o desprovimento do agravo.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da
Dra. Eunice H. R. de Barros
, opina pelo desprovimento do agravo (ID
180308169
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor/agravado
A. J. N. M. R. L., representada pela genitora ROSIVETE NASSARDEN METELO
, é beneficiário do plano de saúde BRADESCO SAÚDE SPG – TOP - OPCIONAL (ID 118521447 – autos de origem), fornecido pela requerida/agravante
BRADESCO SAÚDE S.A.,
foi diagnosticado com
“
Atrofia Muscular Espinhal tipo 1, com quadro de hipotonia difusa e atraso nas aquisições motoras iniciados nos primeiros meses de vida, clinicamente tem hipotonia grave em MMII, arreflexia global, tórax ensino e fasciculações de língua”,

conforme relatório médico de ID 118521443 – autos de origem.

Alegou que o autor, nascido em 02/12/2021, possui atraso nas aquisições motoras iniciados nos primeiros meses de vida e necessita do tratamento
home care
, com todas as terapias, profissionais, equipamentos e medicamentos recomentados pelo relatório médico, sob pena de prejudicar o quadro de saúde da criança.

Ressaltou que o médico que o acompanha indicou a necessidade de serviço
home care
, além de terapias e enfermagem pelo período de 12 horas com a finalidade de acompanhar o autor (ID 118521443 - autos de origem).

Narrou que em 18/03/2023, solicitou os serviços, mas a operadora do plano de saúde não autorizou a disponibilização de
home care
e um profissional de enfermagem diariamente, razão pela qual ingressou com a ação ordinária.

Ao apreciar o feito, a juíza
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, deferiu a antecipação da tutela de urgência, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No tocante à decisão recorrida em si, cinge-se este recurso em verificar acerca da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Não é demais trazer à baila que os contratos de planos de saúde envolvem típica relação de consumo, logo estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35-G da Lei nº 9.656/98,
in verbis
:

Art. 35-G - Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, as disposições da Lei nº 8.078, de 1990.

Entretanto, a circunstância de os contratos de saúde suplementar se sujeitarem à mencionada norma não significa, necessariamente, que a cobertura de tratamentos e/ou procedimentos pleiteados pelos usuários/consumidores deva extrapolar os limites do que fora acordado entre as partes da avença, sob pena de evidente desequilíbrio contratual.

No caso, a agravante se insurge em relação aos serviços de home care e de enfermagem, ou seja, atividades de assistência e rotina de enfermagem e administração de medicamentos prescritos à autora.

Nesse sentido, verifica-se que a parte agravada necessita de tratamento específico, bem como de forma urgente, uma vez que é uma criança de dois anos de idade, com diagnóstico de atrofia muscular espinhal, ou seja, necessita do tratamento especializado por
home care
por tempo indeterminado, pois não tem sustento cefálico e não deglute satisfatoriamente, conforme ID 118521443 - autos de origem.

Ademais, os documentos anexados à inicial demonstram que o quadro clínico do paciente/agravado indica a dependência e a necessidade de atendimento domiciliar
home care
.

Salienta-se que já é assente o entendimento nesta Corte e no colendo STJ, de que o
home care
se trata, na verdade, de desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto e de que é abusiva a cláusula obstativa de prestação dos serviços de internação domiciliar quando esta se mostra indispensável ao tratamento da segurada.

Destarte, não cabe à empresa agravante contrariar a prescrição médica que indica a necessidade do
home care

com
rotina de enfermagem, bem como administração dos medicamentos prescritos, registros diários dos sinais e sintomas das doenças que acometem o agravado, motivo pelo qual a manutenção da decisão singular é medida que se impõe.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. À luz da Lei nº 9.656/1998, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1519861/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020)

OBRIGAÇÃO DE FAZER – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AGRAVO RETIDO DESPROVIDO E REJEITADA A PRELIMINAR – NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO RECOMENDADO POR ESPECIALISTA – ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE) – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – RESPALDO JURISPRUDENCIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. (...) Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a fornecer assistência domiciliar necessária quando assumem contratualmente a cobertura para atendimento hospitalar, por ser aquela uma extensão do tratamento acobertado, ainda mais considerando a recomendação médica, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, de modo que a recusa no atendimento mostrou-se indevida, ensejando a reparação do dano correlato. (...)
.
(Ap 127182/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. DISPOSITIVO LEGAL OU DISSENSO NÃO INDICADO. SÚMULAS NºS 283 E 284 DO STF. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. TRATAMENTO DOMICILIAR. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É inviável o recurso especial que deixa de impugnar fundamento suficiente do acórdão recorrido, atrelando suas razões a violação de lei federal ou dissídio pretoriano, por se tratar de recurso de fundamentação vinculada, sob pena de incidência das Súmulas nºs 283 e 284, ambas do STF. 3. A Terceira Turma tem reafirmado o entendimento de que a ausência de determinado procedimento no rol da ANS não justifica a exclusão de cobertura para enfermidade coberta pelo plano, em face de sua natureza exemplificativa, não se exigindo do consumidor a ciência acerca de todos os milhares de procedimentos listados e dos não listados. 4. As Turmas que compõem a Segunda Seção são uníssonas no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar (home care). 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AgInt no AREsp 1838404/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021)

Desta feita, a agravante deve custear todo o tratamento, conforme solicitado pelo médico que acompanha o agravado.

Ante o exposto
, nego

provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023